Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726398-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILIAN RAIMUNDO FERREIRA EGIDO AGRAVADO: JANAINA ROMUALDO DA SILVA ELISIARIO, FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator